Tribunal: TJPA
Processo: 0808615-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808615-81.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MAHIRA GUEDES PAIVA BARROS

AGRAVADO: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI FEDERAL N° 8.666/1993. COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL.

ART. 30, § 1º, INCISO I. COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. ART. 30, INCISO II. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO MÁXIMO DE ATESTADOS QUE PODEM SER APRESENTADOS. PRECEDENTES DO TCU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A agravante objetiva a reforma da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, pautando seu recurso no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei de Licitações e na jurisprudência do TCU.

2.

Cabe esclarecer que o referido dispositivo não se aplica ao presente caso, uma vez que ele disciplina a comprovação da capacitação técnico-profissional, ao passo que a regra licitatória impugnada pela agravante nos autos de origem diz respeito à comprovação da capacitação técnico-operacional, regida pelo art. 30, inciso II, da Lei em comento.

3.

Ressalta-se, ademais, que o TCU apenas veda a limitação do número máximo de atestados que podem ser apresentados quando tal medida for injustificada.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Círio Construtora e Serviços LTDA em face da decisão monocrática proferida por este Relator que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará.

Consta dos autos que o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela ora agravante em sede de Mandado de Segurança Preventivo para que não lhe fosse aplicada a regra constante no subitem 7.3.1.2 do Processo Licitatório n° 2019/236099 (ID 3540680 - Págs. 60 a 65).

No mérito do recurso, o Estado do Pará suscitou sua obediência à Constituição Federal, a legislação aplicável e os princípios que norteiam o processo licitatório, bem como a possibilidade de exigência de quantitativos para comprovação da capacidade técnico-profissional, consoante entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU).

Em decisão monocrática de ID 3608566, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Irresignada, a empresa Círio Construtora e Serviços LTDA interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo que o art. 30 da Lei nº 8.666/1993, no tocante a comprovação de capacitação técnico-profissional, veda a exigência de quantidades mínimas ou prazos máximos.

Ressalta que o próprio TCU já dispôs ser vedada a imposição de limites ou de quantidade certa de atestados ou certidões para fins de comprovação da qualificação técnica, de modo que a exigência editalícia fere o princípio da competitividade e o art. 3º da Lei nº 8.666/1993.

Assim, requer o provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

O Estado do Pará manifestou-se sobre o Agravo Interno (ID 4970777).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Recebo o presente Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O objetivo da agravante é a reforma da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará.

Para tanto, defende que a interpretação conferida por este Relator à questão posta em juízo estaria em dissonância ao disposto pelo art. 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/1993 (Lei de Licitações) e ao entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas da União (TCU).

Inicialmente, cabe esclarecer que o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/1993
[1]
não se aplica ao presente caso, uma vez que ele disciplina a comprovação da
capacitação técnico-profissional
, constante do subitem 7.3.1.5 da Concorrência Pública nº 004/2020-SETRAN/PA (Processo Licitatório n° 2019/236099), ao passo que o subitem 7.3.1.2, impugnado pela agravante nos autos de origem, diz respeito à comprovação da
capacitação técnico-operacional
, a qual é regida pelo art. 30, inciso II, da Lei em comento
[2]
.

A regra subscrita no subitem 7.3.1.2 do procedimento licitatório em questão, cuja aplicação havia sido suspensa pelo juízo
a quo
, assim dispôs:

7.3.1.2
Comprovação da capacitação Técnico-Operacional
para cada serviço, através da apresentação de no máximo 02 (dois) atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades mínimas
e estabelecidas abaixo e prazos com o objeto da presente licitação
,

envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação
: (...) (grifo nosso)

Tal previsão reproduz os termos da Súmula nº 263 do TCU:

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes
, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. (grifo nosso)

Ressalta-se, por fim, que o TCU apenas veda a limitação do número máximo de atestados que podem ser apresentados para comprovação da execução dos serviços relacionados à capacidade técnico-operacional quando tal medida for injustificada
[3]
, o que não restou demonstrado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 30. (...)

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (...)

[2]
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

(...)

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

[3]
TCU. Acórdão 1101/2020. “(...) 9.2.1. alteração dos dispositivos editalícios relativos à qualificação técnico-econômico e econômico-financeiro, abstendo-se de estipular requisitos não previstos nos arts. 30 e 31 da Lei 8.666/1993 ou incompatíveis com a jurisprudência deste TCU (Acórdãos 1.998/2013 e 2.379/2016 do Plenário e Acórdão 5372/2012-TCU-Segunda Câmara), que veda especialmente: (...) (ii) a limitação do número máximo de atestados que podem ser apresentados para comprovação da execução dos serviços relacionados à capacidade técnico-operacional, quando injustificada; (...)”.

Belém, 24/06/2021